Tribunal: TJMT
Processo: 1019361-21.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019361-21.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direitos / Deveres do Condômino, Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LEONARDO LIMA VERDE - CPF: 323.322.896-15 (APELANTE), GLENDA ALVES CORREA LIMA VERDE - CPF: 011.183.301-96 (ADVOGADO), GISELE ADDOR ALVES CORREA LIMA VERDE - CPF: 825.279.971-04 (APELANTE), EDIFICIO CENTRAL PARK - CNPJ: 26.563.239/0001-63 (APELADO), JOSE ANTONIO ROSA - CPF: 178.248.421-34 (ADVOGADO), ROBELIA DA SILVA MENEZES - CPF: 616.143.511-04 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - CPF: 021.551.931-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONVENÇÃO CONDOMINIAL – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL (ARTIGO 12, § 1º DA LEI N. 4.591/64 E ARTIGO 1.336, I, DO CÓDIGO CIVIL) – ARGUIÇÃO NÃO CONHECIDA – REJEIÇÃO DE RECURSOS – OCORRÊNCIA POSTEIOR DE TRÂNSITO EM JULGADO – NECESSIDADE DE REJULGAMENTO DO APELO - ALEGAÇÃO DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES EM RAZÃO DE REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – NECESSIDADE DE COTEJO COM AS PROVAS, FATOS E DIREITO - COBRANÇA DE TAXA DE CONDOMÍNIO – FRAÇÃO IDEAL – IMÓVEL DIFERENCIADO DAS DEMAIS UNIDADES CONDOMINIAIS – CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO – VALIDADE E LEGALIDADE - – NULIDADE, VÍCIO OU DEFEITO DE NEGÓCIO NÃO EVIDENCIADOS – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO PELA VIA JUDICIAL QUANDO NÃO HÁ ATO OU NEGÓCIO ILÍCITO - APLICABILIDADE DOS ARTIGOS 1334 e 1336 DO CÓDIGO CIVIL – INCIDÊNCIA DO VERBETE SUMULAR N. 260 STJ – DESCABIMENTO DE PEDIDO DE INCIDÊNCIA DE MULTA POR AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE NÃO JUSTIFICATIVA PARA AUSÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO.

Em sendo arguida inconstitucionalidade incidental de dispositivos legais, com o julgamento de não conhecimento, interposição de recursos cabíveis e, posteriormente certificado o trânsito em julgado, impõe-se o novo julgamento da apelação, eis que houve a anulação do acórdão anteriormente lançado.

A revelia provoca a presunção relativa de veracidade das alegações da parte autora, as quais devem ser sopesadas com as provas existentes, com os fatos trazidos e com o direito destinado à espécie.

À luz da Súmula n. 260 do STJ mostra-se eficaz as deliberações de convenção de condomínio, mormente quando elas não afrontam a legislação atinente à matéria, e também quando observa o critério de fração ideal para estipulação da taxa condominial, nos termos dos artigos 1334 e 1336 do Código Civil, salientando-se que o imóvel tem tamanho e características próprias e diferenciadas das demais unidades condominiais; de modo que se mostra pertinente a diferenciação de valores da referida taxa, a titulo de taxa de condomínio que comporta também fundo de reserva e multa por atraso, se for o caso.

Em não havendo qualquer indício de ilegalidade na estipulação da taxa de condomínio, que se dá de acordo com a cláusula de convenção do condomínio, não há a possibilidade de alteração pelo judiciário do que fora convencionado.

Impõe-se salientar que a simples ausência da parte Requerida em audiência de conciliação não induz necessariamente à imposição de multa, nos termos do artigo 334, § 8º do CPC, havendo necessidade de demonstração de ausência injustificada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LEONARDO LIMA VERDE e GISELE ADDOR ALVES CORREA LIMA VERDE,
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de
Ação de Declaração de Nulidade de Convenção Condominial nº 1019361-21.2016.8.11.0041
, proposta em desfavor de
EDIFICIO CENTRAL PARK
,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos deduzidos e

CONDENOU

a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme disposto no artigo 85, §§ 2º e 8º c/c artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Todavia, considerando que ela é beneficiária da justiça gratuita, o pagamento ficou suspenso.

Em síntese, os Apelantes defendem a reforma da sentença, alegando a viabilidade do controle difuso de constitucionalidade, em face à aparente inconstitucionalidade do artigo 1.336 do Código Civil, e do artigo 12, § 1º da Lei n. 4.591/64.

Apontam “error in judicando” do Juízo “a quo”, posto que “(...) no que atine às decisões da assembleia, insta salientar que, em que pese a Convenção ter sido aprovada pela maioria dos condôminos, impossível seria os apelantes vencerem qualquer proposição no sentido de ilidirem a cobrança superior das despesas condominiais (...)”, bem como nulidade do artigo 20 da Convenção Condominial do Edifício Apelado.

Defende que se o réu não contestar a ação será considerado revel, e presumidas como verdadeiras as alegações do autor.

Destacam os Apelantes que se encontram em débito com o condomínio desde 05/8/2013, o que comprova a dificuldade em cumprirem com a abusiva cobrança das taxas condominiais.

Pede a aplicação da multa constante do artigo 334, § 8º do CPC, em razão da ausência do ora Apelado em audiência de conciliação.

Requer o provimento do apelo, para “(...) a) em controle difuso de constitucionalidade, essa r. Câmara declare a não incidência do art. 12, §1º da Lei n. 4.591/64 e do art. 1.336 do Código Civil no caso concreto; b) reformar a sentença objurgada, notadamente pelo patente error in judicando, e, consequentemente, declarar nulo o art. 20 da Convenção Condominial do Edifício Central Park, com o objetivo de não ser mais cobrada a taxa condominial pela modalidade da fração ideal, aplicando-se, na espécie, a forma de cobrança por unidade, premiando, assim, o princípio da igualdade; c) determinar a implantação na unidade dos apelantes de relógio individual para aferir o real consumo de gás e água, tornando-se, dessa forma, justo o pagamento das despesas condominiais; d) aplicar a condenação do apelado por ato atentatório à dignidade da justiça, com multa de 2% sobre o valor da causa, diante de sua ausência à audiência de conciliação”. (ID. Num. 63962042 – pág. 21)

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do apelo. (ID. Num. 63962047)

Colocado o feito em mesa de julgamento, foi acolhida a questão de ordem suscitado pela eminente Desa. Clarice Claudino da Silva,
no sentido de declarar a nulidade do início do julgamento de mérito,
remetendo-se o feito à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão de arguição de inconstitucionalidade incidental do artigo 12, § 1º da Lei n. 4.591/64 e do artigo 1.336 do Código Civil, devendo-se submeter tal questão ao órgão fracionário, à luz dos artigos 948 e 949, ambos do CPC e art. 164, do Regimento Interno deste Tribunal.

Devidamente instruída, a arguição de inconstitucionalidade não foi conhecida, conforme julgamento do Órgão Especial.

Foram interpostos Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados.

Após, foi interposto Recurso Especial; todavia, ele não foi conhecido, com fundamento no artigo 1030, V, do CPC. Desta decisão não houve apresentação de recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tendo em vista que a questão objeto da arguição de inconstitucionalidade incidental do artigo 12, § 1º da Lei n. 4.591/64 e do artigo 1.336 do Código Civil, já foi devidamente analisada pelo Órgão Especial e submetida ao crivo recursal pertinente; e que, inclusive, houve o trânsito em julgado no que concerne a isso, tem-se a necessidade de recolocar a questão sob a apreciação desta Câmara Cível.

Pois bem.

Como mencionado anteriormente, o objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos de Ação de Declaração de Nulidade de Convenção Condominial nº 1019361-21.2016.8.11.0041, proposta por
LEONARDO LIMA VERDE e GISELE ADDOR ALVES CORREA LIMA VERDE,
em desfavor de
EDIFICIO CENTRAL PARK
,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos deduzidos e
CONDENOU
a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme disposto no artigo 85, §§ 2º e 8º c/c artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Todavia, considerando que ela é beneficiária da justiça gratuita, suspendeu-se o pagamento.

Primeiramente, convém ressaltar que é indiscutível a revelia da Requerida/Apelada; todavia, os efeitos dela não induzem, necessariamente, à declaração de veracidade das declarações da parte autora, eis que a presunção da veracidade é relativa, e, portanto, deve estar em consonância com as provas e fatos processuais.

Feito esse apontamento, tem-se da análise dos autos que o recurso não comporta provimento almejado.

Sabe-se que a importância total das despesas mensais do condomínio é dividida entre os próprios condôminos, de maneira proporcional.

Assim, a meu viso não se verifica nulidade no que se refere à cláusula que dispõe acerca das diferenças de taxa em face a tal diferença proporcional, isto porque as deliberações de assembleia de condôminos possuem legitimidade e devem ser cumpridas, desde que não afrontem disposição legal, destacando-se que analisar as dimensões das unidades que se apresentam com tamanhos e dimensões diversas, de forma igual, certamente acarreta o enriquecimento sem causa daquele que usufruiu de uma unidade maior.

No caso, à luz do artigo 1.336 do Código Civil, é perfeitamente viável que o rateio das despesas do condomínio se dê na proporção da fração ideal de cada unidade autônoma. Assim, não há ilegalidade no procedimento de cobrança do condomínio de forma proporcional, salientando-se que o condômino que adquiriu a sua unidade em tamanho e características próprias e diferenciada dos demais condôminos deve pagar a taxa de maneira também diferenciada, uma vez que, em razão disso, há maiores gastos para manutenção.

Nesse sentido, colaciono o julgado desta Câmara Cível:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA DE CONVENÇÃO – PRELIMINAR – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA - ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DECENAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – TAXA CONDOMÍNIO – TAMANHO TERRENO - CÁLCULO PELA FRAÇÃO IDEAL - ART. 1.336, I, DO CÓDIGO CIVIL – LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1- Demonstrados a exposição do fato e do direito e as razões do pedido de reforma da decisão que sustentam o recurso de agravo de instrumento, é de se ter por preenchida a exigência do art. 1.016 do Códex Processual Civil, não havendo falar em ofensa a princípio da dialeticidade recursal.

2- Adentrar na análise da prescrição, em que pese se tratar de matéria de ordem pública, estar-se-ia incorrendo em supressão de instância, pois a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, objeto do agravo, em momento algum analisou a referida matéria.

3- Nos termos do inciso I, do art. 1336, do Código Civil, salvo disposição em contrário na Convenção de Condomínio, o rateio das despesas condominiais ocorrerá na proporção da fração ideal de cada unidade autônoma.

4- “A lei de regência dos condomínios em edificações (Lei 4.591/64), em seu art. 12, § 1º, estabelece a obrigação de cada condômino arcar com as despesas condominiais na proporção de sua quota-parte. Em regra, a aludida quota-parte deve corresponder à fração ideal do terreno de cada unidade, podendo a convenção condominial dispor em sentido diverso.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1169871 RS 2017/0222022-4, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 11/09/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2018). (N.U 1010970-35.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 10/04/2019)

Ademais, ainda que hajam julgados corroborando o decreto sentencial combatido, a legalidade da referida cláusula que respalda a cobrança com base nas frações ideais encontra-se em consonância com a ampla maioria dos julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSO ESPECIAL. CONDOMÍNIO. CONVENÇÃO. DESPESAS ORDINÁRIAS. APARTAMENTOS EM COBERTURA. RATEIO. FRAÇÃO IDEAL. ART. 1.336, I, DO CC/2002. REGRA. LEGALIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se a convenção condominial pode instituir, para unidades de apartamentos em coberturas, o pagamento de taxa com base na proporção da fração ideal.

3. A taxa condominial destina-se ao pagamento das despesas de conservação e/ou manutenção do edifício, como limpeza, funcionamento dos elevadores, contratação de empregados, consumo de água e de luz, bem como para possibilitar a realização de obra ou inovações aprovadas pela assembleia geral e pagar eventuais indenizações, tributos, seguros etc.

4. A divisão do valor da taxa condominial se dá com base na fração ideal da unidade imobiliária, podendo a convenção estabelecer forma diversa (art. 1.336, I, do CC/2002). Precedentes.

5. As unidades imobiliárias com fração ideal maior pagarão taxa condominial em valor superior às demais unidades com frações menores, salvo previsão contrária na convenção.

6. Não há ilegalidade no pagamento a maior de taxa condominial por apartamentos em cobertura decorrente da fração ideal do imóvel.

7. Na hipótese, a norma que estabelece o pagamento de cota condominial ordinária é a prevista no art. 3º da Convenção do Condomínio Edifício Torre Blanca, cuja base de rateio despesas é a fração ideal do imóvel.

8. Recurso especial não provido”. (REsp 1778522 / SP
RECURSO ESPECIAL – 2018/0294465-9 - Relator(a) Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147) - Órgão Julgador: T3 - TERCEIRA TURMA - Data do Julgamento 02/06/2020 - Data da Publicação/Fonte - DJe 04/06/2020) (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
CONDOMÍNIO.
ESTACIONAMENTO. CRITÉRIO DE RATEIO. CONTRIBUIÇÃO DO CONDÔMINO APENAS NAQUILO QUE EFETIVAMENTE FOR PARTÍCIPE NA DESPESA E NA PROPORÇÃO DAS
FRAÇÕES IDEAIS
. DOUTRINA. PRECEDENTES. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL, DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos no Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. No caso, a questão concernente à (im)possibilidade de cobrança de despesas condominiais relativas a benfeitoria em face de proprietário de unidade autônoma que não usa ou goza de nenhum benefício resultante de tal manutenção ou melhoramento é unicamente de direito e configura hipótese de violação direta dos dispositivos legais que disciplinam o instituto (arts. 884, 1.336, I, e 1.340, todos do CC/02), razão pela qual é cabível o recurso especial.

3. A natureza estatutária da convenção de
condomínio
autoriza a imediata aplicação do regime jurídico previsto no novo Código Civil (REsp nº 722.904/RS, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Terceira Turma, DJ 1º/7/2005).

4. A convenção condominial deve estar em sintonia com a lei porque apesar da autonomia dos condôminos em autorregulamentar suas condutas, jamais poderão perder de vista a lei, cuja obediência se impõe pelo princípio da supremacia da ordem pública sobre as deliberações privadas.

5. A regra estabelecida no art. 1.340 do novo Código Civil atende ao princípio da equidade, evitando o enriquecimento indevido dos condôminos que se utilizam de serviços ou de partes comuns a diversos deles, em detrimento daqueles que não utilizam os referidos serviços e equipamentos comuns.

6. Na espécie, o condômino somente pode suportar, na proporção de sua participação no
condomínio,
as despesas de conservação das coisas de cuja utilização efetivamente participa.

7. Onde não existe o gozo e/ou o uso da coisa comum, não existe obrigação de suportar os correspondentes dispêndios.

8. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ela ser integralmente mantida em seus próprios termos.

9. Nos termos da jurisprudência desta Casa, a simples correção de erro material não viola o princípio da non reformatio in pejus.

10. Agravo interno não provido, com correção de erro material.” (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1352120 / DF AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2018/0217819-5 - Relator(a) Ministro MOURA RIBEIRO (1156) - Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA -Data do Julgamento 01/06/2020 Data da Publicação/Fonte DJe 04/06/2020). (negritei)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE COTA CONDOMINIAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CÁLCULO PELA
FRAÇÃO IDEAL
DA UNIDADE AUTÔNOMA. LEGALIDADE. DISCREPÂNCIA COM A METRAGEM REAL. IRRELEVÂNCIA. PROPORCIONALIDADE ENTRE AS DEMAIS UNIDADES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. As despesas condominiais deverão ser rateadas de acordo com a proporção das
frações ideais
dos imóveis, salvo disposição em contrário da convenção, haja vista a orientação pacífica desta Corte nesse sentido.

2. No caso, ficou evidenciado que a convenção do
condomínio
estabelece as
frações ideais,
indicando-as unidade por unidade, havendo proporcionalidade entre si com as respectivas cobranças. Desse modo, reconhece-se a legalidade da cobrança, independentemente da efetiva correspondência à metragem real de cada unidade autônoma.

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de julgar improcedente a pretensão autoral”. (AgInt nos EDcl no AREsp 742075 / RJ AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0165123-9 - Relator(a) Ministro RAUL ARAÚJO (1143) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA Data do Julgamento 07/11/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 20/11/2019) –
negritei.

Desse modo, ao contrário do que dispôs a sentença, à luz da Súmula n. 260 do STJ – que trata da eficácia da regulação do condomínio entre os condôminos, reveste-se de legalidade a cláusula de convenção, de acordo com o Código Civil (artigo 1.336, que estipula acerca da contribuição das despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais; e também o artigo 1334 que trata da possibilidade de estipulação da quota proporcional de contribuição por convenção de condomínio), não havendo, assim, vício, nulidade ou defeito que imponha, por parte do judiciário, a alteração do que foi convencionado em assembleia.

No tocante ao pedido de aplicação da multa, à luz do artigo 334, § 8º, do CPC, convém salientar que não é o simples não comparecimento à audiência de conciliação que faz com que se imponha tal penalidade. É imprescindível que a falta se dê por motivo não justificado.

Em assim sendo, não tenho como demonstrada a lisura da cobrança, sobretudo porque não se trata de partes diretamente ligadas ao feito, ou seja, não se trata de pessoa física, nem de pessoa jurídica autônoma, trata-se de condomínio edilício, o qual é representado pelo síndico, que pode não ter sido intimado a tempo para a mencionada audiência.

Desse modo, não considero que a sentença mereça qualquer reprimenda, salientando-se que a alegação de impossibilidade de arcar com o ônus condominial, em razão de dificuldades financeiras, não ilide a obrigatoriedade do pagamento.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Atento ao artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), suspendendo, todavia, a exigibilidade, em razão dos sucumbentes serem beneficiários da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023